Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018120-90.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA - CNPJ: 23.467.852/0001-99 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
.

APELADO:
TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DURANTE SERVIÇO DE REBOQUE. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA SOBRE FATO TÉCNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
Transpetrus
Transportes Cargas Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$ 78.744,68 (danos materiais) e R$ 7.000,00 (danos morais), afastando os lucros cessantes, em razão de supostos danos causados a caminhão da autora durante serviço de reboque prestado pela concessionária em rodovia sob sua administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal, requeridas pela parte ré, configura cerceamento de defesa; (
ii
) determinar se a sentença deve ser anulada em razão da controvérsia técnica não resolvida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas
técnica e testemunhal requeridas quando a controvérsia recai sobre fato específico e técnico
,
no caso, a suposta má condução do reboque e sua relação de causalidade com o dano no cárter do caminhão
,
sendo indispensável a instrução probatória adequada para a formação do convencimento judicial.

A jurisprudência consolidada reconhece que, diante de controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de provas pertinentes, o julgamento antecipado da lide ofende o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988 e do art. 373 do CPC.

A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de permitir a produção da prova técnica e testemunhal requerida, garantindo-se a adequada reconstrução dos fatos e o exercício pleno da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

C
onfigura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e testemunhal requerida pela parte quando a controvérsia envolve fato técnico essencial à elucidação da causa.

A anulação da sentença é medida necessária quando a ausência de instrução probatória compromete o contraditório e a ampla defesa.

O retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito garante o devido processo legal e a adequada formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 373, §1o, 355, I, 1.013, §3o, II e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 – REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT; TJMT, Ap.
Cív
. no 1004823-
08.2023.8.11.0003, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.08.2024; TJMT, Ap.
Cív
. no 1024314-69.2021.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E
GRÉGIA CÂMARA
:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
, contra sentença (ID. 307510881 – Autos de Origem no 1018120-90.2020.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 78.744,68 (danos materiais) e R$ 7.000,00 (danos morais), afastando o pleito relativo aos lucros cessantes, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais Emergentes e Lucros Cessantes, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Em que pese à alegação da requerida de que inexiste responsabilidade objetiva, e que não houve prática de conduta ilícita de sua parte, visto que não concorreu para o dano, bem como que toda a responsabilidade do evento danoso é da parte requerente, tem-se que não há fundamento jurídico que embase estas linhas argumentativas.

Isto porque, em detida análise, embora a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, não vislumbro nenhuma prova em sentido contrário de que o acidente tenha ocorrido de maneira diversa daquela que foi relatada na petição inicial, vez que subsidiado por provas robustas que levam à conclusão de que quebrou o cárter do motor do caminhão no transporte efetuado pelo guincho, conforme as provas do Boletim de ocorrência (Id. 35345784), registros audiovisuais do momento do fato (Ids. 35346266, 35346267, 35346269, 35346271, 35346274 e 35346275).

Ressalta-se que o acolhimento da inversão do ônus da prova acarreta a incumbência da parte requerida trazer em juízo demonstração da
excludente de responsabilidade através de provas concretas que sustentem sua defesa.
[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTEa presente ação:

a)Condenara pare requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor deR$ 7.000,00 (sete mil)reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

b)Condenara parte requeridaa restituírem a parte requerente a quantia deR$ 78.744,68 (setenta e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a título de dano material, corrigidas monetariamente a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

c)Condenara parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2o do CPC.
[...]”

Em razões recursais (ID.
307510888
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1. Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

2. Mérito.

2.1.
Ausência de responsabilidade objetiva
.

2.2.
Excludente de responsabilidade por fato de terceiro
.

2.3.
Impugnação à condenação por danos materiais e morais
:

A parte
apelada
presenta contrarrazões (ID.
307510892
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, defendendo a legalidade do julgamento antecipado e a responsabilidade objetiva da concessionária pelo defeito na prestação do serviço de reboque
e
s
ustenta a manutenção integral da sentença quanto aos danos materiais e morais;

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo
recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
.

APELADO:
TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação de Reparação de Danos Materiais Emergentes e Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 78.744,68 (danos materiais) e R$ 7.000,00 (danos morais), afastando o pleito de lucros cessantes.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a narrativa inicial, amparada por boletim de ocorrência e registros audiovisuais, demonstrava que o dano ao caminhão decorreu da má condução do guincho da ré, que teria transposto quebra-molas em velocidade incompatível; julgou antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do CDC e afastou a alegada culpa de terceiro, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais.

Passo ao exame da
preliminar
sustentada pelo
apelante:

1. PRELIMINAR.

1.1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

O
apelante
sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, visto que indeferiu expressamente a produção de prova testemunhal e pericial, as quais foram requeridas de forma fundamentada na contestação, inclusive com apontamentos técnicos sobre a inviabilidade mecânica da quebra do cárter nas circunstâncias descritas pela autora.

Alega, ainda, que o juízo antecipou o julgamento sem considerar elementos técnicos trazidos aos autos (relatórios de GPS e registros operacionais), que demonstrariam a regularidade da condução do guincho.

Pois bem. A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
havendo controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de provas idôneas e pertinentes
, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, em ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Relação De Consumo. Inversão Do Ônus Da Prova. Indeferimento Da Prova Oral. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica em virtude de decisão que indeferiu a aplicação do Código de
Defesa
do Consumidor, inversão do ônus da prova e produção de prova oral em ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com indenização por danos morais, decorrente de inadimplemento contratual na compra de embarcação.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a incidência do Código de
Defesa
do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (
ii
) a
caracterização de
cerceamento
de
defesa
pelo indeferimento da produção de prova oral.

III. Razões de decidir

3. Inaplicável o CDC à empresa que atuou como intermediária na revenda do bem, ausente a condição de destinatária final, tampouco demonstrada hipossuficiência técnica, econômica ou informacional.

4. Indevida a inversão do ônus da prova diante da ausência de verossimilhança qualificada e vulnerabilidade da parte.

5. Caracterizado
cerceamento
de
defesa
ante a negativa de produção de prova oral
relevante
à elucidação de fatos controvertidos de natureza subjetiva, essenciais à adequada formação do convencimento. Rol taxativo mitigado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo parcialmente provido para autorizar a produção de prova oral.

Tese de julgamento: "Configuracerceamentodedefesao indeferimento de prova oral requerida para esclarecercontrovérsiassubjetivasrelevantesà formação do convencimento judicial."

Dispositivos
relevantes
citados: CPC/2015,
arts
. 373, § 1o; 1.015; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência
relevante
citada: STJ, Tema 988 – REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT.

(N.U 1019875-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Neste caso, a controvérsia recai sobre fato técnico e específico:
a dinâmica do reboque e a suposta relação causal entre a condução do guincho e a danificação do cárter
.

Há divergência quanto à efetiva ocorrência do impacto, sua intensidade e potencial de causar fundição do motor.

A produção de prova pericial, nesse contexto, revela-se
não apenas pertinente, mas indispensável à adequada reconstrução do evento
, especialmente diante da impugnação da ré quanto à suficiência das provas unilaterais apresentadas.

Ademais, a rejeição dos relatórios de GPS sob a pecha de unilateralidade não substitui a necessidade de contraditório técnico sobre o ponto
,
ônus que, aliás, poderia ser suprido com a instrução deferida.

Assim,
caracterizado o
cerceamento
de
defesa
, já que resta evidente o prejuízo à parte Apelante, em razão da
ausência
de análise do pedido de provas que possibilitaria a elucidação dos fatos, ocorre violação ao direito a ampla
defesa
e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial.

Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos.

(N.U 1004823-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
– grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – REAGENDAMENTO – POSTERIOR CANCELAMENTO – PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – NÃO INICIADO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – EQUÍVOCO –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO - PREJUDICIAL ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA.

Em vista de a audiência de conciliação não ter sido realizada em duas oportunidades, sendo determinada o seu reagendamento, é certo que o prazo para apresentação da contestação sequer teve início.

Não iniciado o prazo para a parte apresentar contestação, a decretação da revelia, além de se mostrar equivocada, configura
cerceamento
de
defesa
.

Reconhecida a ocorrência de
cerceamento
de
defesa
, deve ser decretado a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

(N.U 1024314-69.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) – grifo nosso

Assim, reconheço o cerceamento de defesa por indeferimento indevido de provas requeridas, o que impõe a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, a fim de
que se oportunize a produção da prova técnica e testemunhal requerida, prosseguindo-se com a instrução e novo julgamento da causa.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, fica prejudicada, por ora, a majoração dos honorários, tendo em vista a ausência de julgamento de mérito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025